Tribunal: TJPA
Processo: 0809632-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809632-88.2021.8.14.0301

APELANTE: SOCORRO DE MARIA PEREIRA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE BRAGANCA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Bragança contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, Socorro de Maria Pereira Lima, para reformar a sentença de improcedência e condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de erro médico ocorrido em hospital privado conveniado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Bragança possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de atendimento médico realizado em hospital conveniado ao SUS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do ente público; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que os entes federativos respondem solidariamente por atos lesivos praticados por hospitais privados conveniados ao SUS, especialmente quando demonstrada falha na prestação do serviço de saúde.

O Hospital Geral de Bragança, embora privado, integra a rede do SUS mediante convênio com o Município, o que atrai a responsabilidade deste pela má prestação do serviço público delegado.

Os laudos médicos e o depoimento do profissional responsável pela cirurgia confirmam o nexo de causalidade entre o procedimento realizado e a lesão (fístula vesicovaginal), evidenciando a ocorrência de incontinência urinária permanente.

A responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e independe de demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

O valor de R$ 60.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional à extensão da lesão e aos impactos na dignidade e qualidade de vida da autora.

O dano material, no valor de R$ 8.995,00, está devidamente comprovado mediante documentos que atestam os gastos com tratamento corretivo.

O Estado do Pará não possui legitimidade passiva, pois à época do fato não mantinha vínculo contratual com o hospital e inexistem provas de sua omissão ou participação no evento lesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município conveniado ao SUS possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado.

A responsabilidade civil do ente público por falha na prestação de serviço de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o atendimento médico e os danos sofridos, é devida a indenização por danos morais e materiais.

O Estado que não mantinha vínculo com o hospital à época dos fatos não responde pelos danos alegados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, §6º; 196 e 197; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 8.080/1990, art. 18, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1027633, Tema 940.
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023.
STJ, AgInt no AREsp 1.540.873/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 19.08.2021.
STJ, AREsp 1.594.099/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.08.2020.
STJ, AgRg no REsp 1.550.812/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2015.
TJMG, AI 1.0000.22.233050-8/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 15.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809632-88.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

AGRAVADO:
SOCORRO DE MARIA PEREIRA LIMA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27187764)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25862515 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela agravada, para reformar a sentença proferida no 1º grau que no sentido de condenar o Município agravante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, na Ação de Indenização de origem.

Em suma, o município agravante reitera os mesmos fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a ilegitimidade passiva no processo.

Afirma que, o valor de condenação é desproporcional ao caso concreto, devendo ser revisto, no caso de mantida a decisão monocrática que o condenou ao pagamento.

Argumenta que, é certo que o Município de Bragança está sob o modelo de atenção básica primária e a competência para tratamento de grande complexidade é do Estado.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 27867424).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela agravada, para reformar a sentença proferida no 1º grau que no sentido de condenar o Município agravante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, na Ação de Indenização de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25862515):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

II – Mérito

Da Responsabilidade Civil dos Entes Federados.

A presente análise tem por escopo examinar, de forma detida e minuciosa, a eventual configuração de responsabilidade civil atribuível ao MUNICÍPIO DE BRAGANÇA e ao ESTADO DO PARÁ, no que tange à prática de atos ou omissões que possam ter ocasionado prejuízos à parte autora/recorrente, sendo necessário apurar se estão presentes os pressupostos legais aptos a ensejar a obrigação de indenizar, tanto por danos de ordem moral quanto material.

No presente caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem proferiu decisão de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de legitimidade passiva ad causam dos entes estatais demandados, quais sejam, o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BRAGANÇA. Tal entendimento baseou-se no fato de que o procedimento médico realizado pela parte autora ocorreu nas dependências do HOSPITAL GERAL DE BRAGANÇA, o qual, segundo consta nos autos, configura-se como pessoa jurídica de direito privado, regularmente credenciada junto ao Sistema Único de Saúde – SUS, circunstância que, a juízo do magistrado singular, afasta a responsabilidade direta dos entes públicos mencionados.

Cumpre salientar que o fato de o referido hospital encontrar-se conveniado ao Sistema Único de Saúde – SUS não constitui, por si só, óbice ao reconhecimento de sua eventual responsabilidade civil. Isso porque, apesar de se tratar de pessoa jurídica de direito privado, exerce funções típicas de prestação de serviço público na seara da saúde, assumindo, portanto, os encargos e deveres inerentes a tal atividade delegada. Tal entendimento encontra respaldo no disposto no § 6.º do art. 37 da Constituição da República, que expressamente prevê a possibilidade de responsabilização das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos por danos causados a terceiros, em decorrência de atuação de seus agentes.

Além disso, é importante destacar que os hospitais credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS desempenham atividades de natureza tipicamente pública, por força de delegação conferida por quaisquer dos entes federativos – UNIÃO, ESTADOS ou MUNICÍPIOS –, os quais, nos termos da Lei nº 8.080/1990, atuam como órgãos gestores do SUS, cada qual dentro dos limites de sua competência administrativa e territorial. Assim, ainda que tais estabelecimentos, enquanto pessoas jurídicas de direito privado, estejam sujeitos à responsabilização direta e individual pelos danos eventualmente causados por seus prepostos ou agentes a terceiros,
nos moldes do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, tal circunstância não exime, por si só, a entidade pública delegante de responsabilidade solidária ou subsidiária, sobretudo quando restar demonstrada sua omissão, falha na fiscalização ou qualquer forma de conivência com a conduta lesiva.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1027633, firmou entendimento de que "a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (Tema n. 940).

Da ausência de Responsabilidade Civil do Estado do Pará.

Em relação ao Estado do Pará, constata-se que não há subsídios suficientes para imputar ao ESTADO DO PARÁ a responsabilidade civil pelos danos alegadamente suportados pela parte APELANTE. Isso porque, à época da realização do procedimento médico questionado, ocorrido em 02 de abril de 2019, inexistia qualquer vínculo jurídico-formal entre o ente público estadual e o hospital privado responsável pela execução do referido procedimento.

Consoante se depreende do documento inserido no Id nº 24275451, o convênio entre o ESTADO DO PARÁ e o referido nosocômio privado somente foi formalizado em data posterior, especificamente em 19 de setembro de 2019, ou seja, mais de cinco meses após a realização do atendimento médico apontado como lesivo.

Dessa forma, à míngua de comprovação de que o ESTADO DO PARÁ mantinha, àquele tempo, qualquer relação de natureza contratual, convenial ou funcional com a instituição hospitalar envolvida, resta afastado o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Além disso, inexiste nos autos qualquer conduta comissiva ou omissiva que possa ser atribuída ao ente público estadual, capaz de caracterizar ato ilícito ou falha no dever de prestação de serviços de saúde, o que igualmente obsta o reconhecimento de sua responsabilidade, ainda que solidária, pelos prejuízos alegados pela parte autora.

Nesse sentido, destaco alguns precedentes:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1. "A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução." (EREsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 3/6/2015) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.428.475/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 2/9/2016.)

PROCESSO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR DA REDE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE, CONDUTA ADMINISTRATIVA E EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

In casu, o ato ilícito foi praticado em Estabelecimento Hospitalar Público da Rede Municipal (Posto de Saúde), condicionando-se à comprovação dos seguintes requisitos: nexo de causalidade entre os danos alegados, conduta administrativa apontada como lesiva e inexistência de causa excludente da responsabilidade, não havendo falar em culpa, por tratar-se de responsabilidade objetiva.

A descentralização dos serviços de saúde entre as entidades da federação imunizam a União de responsabilidade em se tratando de infortúnios ocorridos em estabelecimento hospitalar público de âmbito municipal que responde objetivamente pela sua má gestão. 3. Por analogia, a controvérsia acerca da responsabilização da União pela prática de ato ilícito ocorrida nas dependências de hospital particular credenciado pelo SUS foi dirimida pela Primeira Seção do STJ, nos termos do EREsp 1.388.822/RN, Relator Ministro Og Fernandes, publicado no DJe em 3/6/2015, ao pacificar o entendimento de que "A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução." 4. Não se vislumbra similitude fática entre os casos apontados como paradigmas, de modo a caracterizar suficientemente a interpretação legal divergente. 5. O desrespeito aos requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ), como o que se afigura no presente caso, impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c, III, do art. 105 da Constituição Federal. 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.550.812/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 16/11/2015.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO - DUPLA GARANTIA - HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1. O agente público é parte ilegítima para a ação em que se busca do Estado ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público o ressarcimento dos danos experimentados pelo particular. Precedentes. 2. O Estado de Minas Gerais não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se busca ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.233050-8/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 16/01/2023)

Assim, ausentes os pressupostos indispensáveis à responsabilização objetiva – conduta estatal, dano e nexo de causalidade – impõe-se o afastamento da pretensão indenizatória deduzida em face do ESTADO DO PARÁ.

Da Responsabilidade do Município de Bragança.

Em relação à improcedência do pedido de indenização em desfavor do Município de Bragança, entendo que nesse ponto a sentença de 1º grau merece ser reformada.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que os seus prepostos, nesta condição, causarem a terceiros, a teor do art. 37, §6°, da Constituição da República.

A caracterização da responsabilidade civil do ente público independe da comprovação de culpa, bastando que o ofendido demonstre a prática da conduta da administração, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles.

Constata-se, a partir da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, que restaram devidamente caracterizadas as lesões corporais suportadas pela APELANTE em decorrência do procedimento cirúrgico de histerectomia a que foi submetida nas dependências do Hospital Geral de Bragança. Tal conclusão decorre, de forma inequívoca, dos laudos médicos acostados aos autos, os quais atestam a existência de complicações pós-operatórias, notadamente a ocorrência de fístula vesicovaginal, resultando em quadro de incontinência urinária permanente.

Referida constatação é corroborada, ainda, pelo depoimento prestado pelo profissional médico responsável pela intervenção cirúrgica, o qual, em juízo, reconheceu a correlação entre o ato operatório e a lesão funcional verificada, reforçando o nexo técnico-causal entre o procedimento realizado e os prejuízos à integridade física da paciente.

Dessa forma, repisa-se, existindo a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do Poder Público, quer por meio de conduta equivocada, quer por descaso da equipe médica, e os danos sofridos pelo particular, não deve ser afastado o dever de indenizar.

À luz das provas constantes dos autos, entendo suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao agente público e o dano efetivamente suportado pela parte autora, de modo a atrair a responsabilidade civil da MUNICIPALIDADE.

Embora o ENTE MUNICIPAL tenha, em sua contestação, alegado a inexistência de culpa ou falha na prestação dos serviços públicos de saúde, não logrou êxito em apresentar qualquer elemento probatório apto a infirmar as alegações iniciais ou a afastar a configuração dos pressupostos da responsabilidade objetiva.

Com efeito, a ausência de produção de prova desconstitutiva por parte do MUNICÍPIO evidencia o não cumprimento do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo-lhe, portanto, imputável a responsabilidade pelos prejuízos advindos da conduta omissiva ou comissiva dos seus prepostos.

Conforme já mencionado, é irrefutável nos autos que o atendimento da autora, ora recorrida, no Hospital Geral de Bragança se deu por meio do SUS, em razão de convênio entre a instituição de saúde privada e o Município de Bragança.

Como cediço, é dever do Estado a prestação de serviços de saúde, por meio de hospitais públicos ou, na falta destes, mediante convênios firmados com hospitais privados, nos termos dos artigos 196 e 197 da Constituição.

Nesse diapasão, em se tratando de suposta falha no atendimento médico promovido por hospital credenciado ao SUS, não é possível a exclusão da responsabilidade do ente público.

A propósito, é a jurisprudência consolidada do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
ESQUECIMENTO DE RESTOS PLACENTÁRIOS NA CAVIDADE UTERINA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA DE CAUTELA DE PROFILAXIA NO ARREMATE DE PARTO NORMAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO DESPROVIDO.

1.
Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, o município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

2. Agravo Interno do município desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.540.873/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SOLIDARIEDADE. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. In casu,
o acórdão vergastado está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões dos Recursos Especiais que o acolhimento das pretensões recursais demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente de laudos periciais, para certificar a presença dos requisitos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam conduta, nexo de causalidade e dano, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravos conhecidos para não se conhecer dos Recursos Especiais. (AREsp n. 1.594.099/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 20/8/2020.)

No que tange à pretensão de indenização por
danos morais
, entendo que restou evidenciado o abalo extrapatrimonial sofrido pela APELANTE, decorrente diretamente das dores físicas e do sofrimento psicológico experimentados em razão das complicações advindas do procedimento cirúrgico realizado.

A conduta negligente atribuída aos agentes públicos ou à estrutura hospitalar vinculada ao ente federativo não apenas comprometeu a integridade física da autora, mas também vulnerou sua esfera psíquica e emocional, afetando aspectos essenciais da dignidade da pessoa humana, como o bem-estar, a autonomia e a qualidade de vida – sobretudo diante da incontinência urinária provocada pela fístula vesicovaginal, condição que impõe limitações de ordem social, íntima e funcional.

Tais circunstâncias, por sua gravidade e repercussão na vida cotidiana da APELANTE, revelam-se suficientes para caracterizar o dano moral indenizável, independentemente da demonstração de prejuízo material direto, por se tratar de lesão a direito da personalidade, cuja violação presume-se pelo simples fato da ofensa.

Nessa linha de raciocínio, entendo que o montante indenizatório pleiteado a título de danos morais, fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), revela-se compatível com a extensão do dano experimentado pela parte APELANTE, guardando proporcionalidade com a gravidade da ofensa, a repercussão na esfera íntima da vítima e os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

No que se refere à indenização por
danos materiais
, verifica-se que a parte autora, ora apelante, logrou demonstrar, de maneira satisfatória, a ocorrência de dispêndios financeiros decorrentes diretamente do evento danoso, especialmente com a realização de novos exames médicos e com a submissão a procedimento cirúrgico corretivo custeado de forma particular, diante da ineficácia ou inadequação da prestação do serviço público de saúde anteriormente oferecido –
Id. 24275413
.

Com efeito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora a demonstração do efetivo prejuízo patrimonial suportado, encargo do qual se desincumbiu adequadamente mediante a juntada de documentos que atestam tanto a necessidade quanto ao valor de
R$ 8.995,00 ( oito mil e novecentos e noventa e cinco reais) despendidos com os procedimentos reparatórios subsequentes.

Diante disso, estando suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o ato lesivo e os prejuízos materiais arcados pela APELANTE, impõe-se a condenação do ENTE PÚBLICO ao ressarcimento integral das despesas comprovadamente realizadas, em observância ao princípio da restitutio in integrum e à obrigação de reparar integralmente os danos causados.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e no mérito, dou-lhe parcial provimento
para reformar da sentença recorrida para reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Município de Bragança, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, diante da falha na prestação do serviço de saúde, devidamente comprovada nos autos para que seja pago em favor da apelante
danos morais no valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais) e a título de dano material o valor de R$ R$ 8.995,00 ( oito mil e novecentos e noventa e cinco reais)
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau para condenar o ente municipal ao pagamento das indenizações pleiteadas.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O tópico referente à ilegitimidade passiva foi suficientemente debatido e o que restou comprovada a legitimidade da municipalidade para figurar no polo passivo da ação, posto que a caracterização da responsabilidade civil do ente público independe da comprovação de culpa, bastando que o ofendido demonstre a prática da conduta da administração, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles.

Diante desse contexto, sabe-se que a responsabilidade jurídica nesse caso é objetiva, e se fez comprovado o nexo causal entre a ação praticada sob responsabilidade do município e as sequelas e consequências assumidas pela autora, após procedimento cirúrgico efetuado no Hospital Geral de Bragança.

A certeza dessa conclusão é respaldada pelos laudos médicos juntados ao processo, que comprovam, de maneira clara, a presença de complicações após o procedimento cirúrgico, especialmente a formação de fístula vesicovaginal, ocasionando um estado de incontinência urinária irreversível.

Tal evidência é igualmente sustentada pelo testemunho do médico responsável pela cirurgia, que, em juízo, admitiu a relação entre o procedimento realizado e a disfunção identificada, reafirmando o vínculo técnico-causal entre a intervenção e os danos à integridade física da paciente.

Assim, reitera-se: estando demonstrado o nexo de causalidade entre a atuação do Poder Público, seja por erro na conduta, seja por negligência da equipe médica, e os prejuízos experimentados pelo particular, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

Caracterizado assim, de fato, a responsabilidade jurídica do ente municipal, que figura devidamente no polo passivo da lide.

No tocante ao quantum da fixação da indenização, atenho-me ao disposto em sede decisória, que seguiu o entendimento de que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), é suficiente e proporcional, considerando o caso concreto.

Ademais, a parte autora juntou documentação bastante para comprovar o dano material ocorrido, bem como faz jus ao recebimento do valor.

Por último, consoante disposto na decisão monocrática em caso, o Estado do Pará não se mune de responsabilidade no caso, visto que à época dos fatos não tinha qualquer vínculo jurídico-formal entre o ente público estadual e o hospital privado responsável pela execução do referido procedimento.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25862515, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025